Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA INEXISTENTE. EMBARGOS DA AUTORA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DO RÉU. ERRO MATERIAL. RECURSO ACOLHIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora de ser nomeada em cargo público para o qual foi aprovada no cadastro de reserva e majorou a verba honorária, em sede recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar existência de a) omissão apontada pela parte autora sucumbente; e b) erro material no valor dos honorários advocatícios majorados indicado pelo réu embargante, no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
5. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Não merece acolhimento o recurso manejado pela parte autora, pois inexistem os vícios apontados e por não ser o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
8. Os embargos opostos pela parte ré merecem acolhida, pois identificado erro material e divergência entre os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais indicados por algarismos e por extenso.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração da parte autora rejeitados. Embargos de declaração da parte ré acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 489, § 1o, IV e VI; art. 927; art. 1.022; art. 1.025 e art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784.